Tribunal: TJSP
Processo: 1007510-63.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*DUPLICATAS – ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito c.c. indenização por danos morais e pedido liminar de sustação de protestos - inexistência de transação comercial entre as partes - descumprido pela ré o ônus probatório (CPC/15, art. 373, II) – ilegítimos apontamentos a protestos – danos morais caracterizados – outras restrições estão sendo combatidas judicialmente –

Ementa:
*DUPLICATAS – ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito c.c. indenização por danos morais e pedido liminar de sustação de protestos - inexistência de transação comercial entre as partes - descumprido pela ré o ônus probatório (CPC/15, art. 373, II) – ilegítimos apontamentos a protestos – danos morais caracterizados – outras restrições estão sendo combatidas judicialmente – inaplicável Súm. 385 do STJ - demanda procedente - apelo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897452
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007510-63.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ISDRALIT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado SANDRA CRISTINA DA SILVA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007510-63.2018.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 37353
APEL.No: 1007510-63.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APDA. : SANDRA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS
*DUPLICATAS ação declaratória de inexigibilidade de títulos
de crédito c.c. indenização por danos morais e pedido liminar de
sustação de protestos - inexistência de transação comercial entre as
partes - descumprido pela ré o ônus probatório (CPC/15, art. 373,
II)
ilegítimos apontamentos a protestos
danos morais
caracterizados
outras restrições estão sendo combatidas
judicialmente
inaplicável Súm. 385 do STJ - demanda
procedente - apelo improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de títulos de crédito c.c. indenização por
danos morais e pedido liminar de sustação de protestos,
deferida mediante caução (fls. 44), movida por Sandra
Cristina da Silva dos Santos, microempreendedora individual,
em face de Isdralit Indústria e Comércio Ltda.. Alega a
postulante, em síntese, que atua desde junho/2012 na
atividade de horticultura (horta de frutas, hortaliças,
legumes e outros) e sempre cumpriu rigorosamente com todas as
suas obrigações. Ocorre que a ré emitiu sete duplicatas DMI
em seu nome e as encaminhou a protesto com a consequente
negativação, sem que tenha ocorrido qualquer transação entre
as partes. Entende ter havido fraude, tendo em vista que
todos os títulos foram emitidos no mesmo dia (13.05.16) e
totalizam a exorbitante quantia de R$5.117,75, superior
inclusive ao capital social da requerente, por isso que
registrou Boletim de Ocorrência. Destarte, apoiada nas regras
consumeristas, requer a inversão do ônus da prova, a
declaração de inexistência do débito, tornando definitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007510-63.2018.8.26.0019 -Voto no
3
liminar concedida, além da condenação da requerida em
indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 124/128, tornando
definitiva a liminar concedida, julgou procedente a demanda
para declarar nulos os títulos de crédito, bem como as
cobranças e os protestos. Condenou a ré ao pagamento de
R$10.000,00 a título de indenização por danos morais,
atualizado a partir do arbitramento e acrescido de juros de
mora desde a citação, bem como na sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor corrigido da condenação.
3. Irresignada, recorreu a requerida a este
Tribunal para reforma do “decisum”, alegando a regularidade
da emissão e dos protestos dos títulos de crédito, tendo em
vista que se referem à aquisição de mercadorias por parte da
autora, conforme nota fiscal no 34897, emitida em 13.05.16,
no valor de R$5.117,75, que deveria ser paga em 07 parcelas,
conforme documento de fls. 98, o que não ocorreu. Aduz que
houve relação jurídica entre as partes, e que agiu no
exercício regular de seu direito, de forma que não há que se
falar em indenização por danos morais. Sustenta que a
postulante é devedora contumaz, já que possui inúmeros
protestos em seu nome, não sendo crível que todos se tratam
de fraude. Afirma que a requerente não comprovou os danos
morais sofridos. Subsidiariamente requer a aplicação da
Súmula 385 do STJ ou a redução do “quantum” indenizatório
arbitrado.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007510-63.2018.8.26.0019 -Voto no
4
5. O apelo não merece acolhimento. Isso porque
como bem destacou a Magistrada “a quo”: “Tratando-se de
duplicata mercantil, sua emissão depende da realização de uma
venda mercantil. Segundo a Lei n. 5.474/68, em seu art. 1o,
nas vendas mercantis a prazo, é obrigatória a emissão, pelo
vendedor, de uma fatura que será apresentada ao comprador...
a duplicata é um título causal, pois somente é possível emiti-
la quando possível representar um crédito decorrente de uma
determinada causa prevista em lei: a compra e venda mercantil
ou a prestação de serviços mercantis... a duplicata somente
pode ser emitida com base em uma fatura ou nota fiscal
fatura. Apesar de ser título de aceite obrigatório, o
requisito mencionado nunca pode ser dispensado. E para a
emissão de duplicata, deve ser prestado um serviço ou
alienado um bem. A ré alegou em sua defesa que houve a
contratação sem apresentar contudo um único documento capaz
de comprovar sua tese de resistência. Não há prova da
validade e da existência da relação comercial, bem como não
há prova da entrega das mercadorias. Também não demonstrou a
parte ré que emitiu regularmente as notas fiscais para
justificar a emissão das duplicatas nem comprovou eventual
aceite em referidas notas. Assim, as duplicatas indicadas na
inicial
devem
ser julgadas
inexigíveis, pelos
motivos
expostos acima. Pela cobrança indevida de duplicata sem
lastro legal, com o posterior protesto, o pedido de danos
morais encontra fundamento fático e jurídico. A ré não negou
o protesto. Dessa forma, fica incontroversa a situação
constrangedora que ela passou sem a demonstração de qualquer
culpa nesse sentido. A parte autora demonstrou a existência
de uma cobrança em seu nome. Caberia à parte ré provar a
idoneidade da cobrança em nome da parte autora, bem como a
correição da inscrição/protesto do nome dela em cadastros de
maus pagadores. A parte ré não demonstrou que prestou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007510-63.2018.8.26.0019 -Voto no
5
serviço contratado com a parte autora a permitir a cobrança
dos valores em seu nome. Antes de realizar a cobrança, deve
provar que a dívida existe. A culpa da ré, portanto, é
patente. Quanto à questão dos danos e do nexo causal entre
este e o ato da ré, é farta a jurisprudência no sentido de
sua ocorrência pela publicidade negativa que estes órgãos,
como SERASA e SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito,
dão a casos como esse. O nome da parte autora é exposto a
consulta pública, que sem dúvida alguma é um grande
constrangimento... Registre-se que não há que se falar na
aplicação da Súmula 385 do STJ. No presente caso, não
obstante os documentos de fls. 20/36 (e de fls. 102/104)
apontarem
a
existência de outros protestos
anteriores
realizados em nome da autora, verifica-se que referidas
restrições estão sendo contestadas pela parte autora (fls.
147), de sorte que inexiste legítima inscrição contemporânea
para impor a exclusão do dever de reparação” (fls. 125/127).
6.
Vale
dizer,
a
requerida
tão-somente
colacionou aos autos a tela de seu sistema informatizado a
fls. 98, que não possui o condão de comprovar a relação
jurídica entre as partes, tampouco a inadimplência da autora,
tratando-se
de
documento
unilateralmente
produzido
e
facilmente manipulável pela parte.
7. Relativamente ao “quantum” ressarcitório
pelos danos morais, prevalece o entendimento que deve servir
para coibir o agente de procedimento semelhante, sem todavia
enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização
deve “proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007510-63.2018.8.26.0019 -Voto no
6
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA). E nesse passo, inexistindo
linhas
exatas
para
a respectiva quantificação, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do
quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério”
(RT
631/36).
“In
casu”,
o
juízo
singular
acertadamente fixou o “quantum debeatur” de danos morais, não
se distanciando dos parâmetros adotados por esta Corte.
8. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado
no
decisório
combatido,
o
qual
permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E, diante
da manutenção da sentença, permanece a ré responsável pelo
pagamento das custas e despesas processuais, majorando-se
porém a verba honorária para 20% sobre o valor corrigido da
condenação consoante o art. 85, §11, do CPC/2015.
9. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js